Tribunal: TJSP
Processo: 1001833-15.2023.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – Pretensão do Município de Lupércio em compelir a concessionária distribuidora de energia elétrica (CPFL) a remanejar, sem custos para o autor, a infraestrutura de sistema de iluminação e de distribuição de energia elétrica (postes, cabos, luminárias etc.) instalada na Avenida Santo Inácio, para realizar ampliação do leito carroçável de sua principal via

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – Pretensão do Município de Lupércio em compelir a concessionária distribuidora de energia elétrica (CPFL) a remanejar, sem custos para o autor, a infraestrutura de sistema de iluminação e de distribuição de energia elétrica (postes, cabos, luminárias etc.) instalada na Avenida Santo Inácio, para realizar ampliação do leito carroçável de sua principal via urbana – Procedência na origem – Irresignação da ré – Descabimento – Decreto Federal n° 84.398/80 que, em razão da superveniência da Lei Federal no 8.987/95, não está em vigor no que se refere à responsabilidade pelas custas de modificações de linhas de energia – Responsabilidade da concessionária de energia elétrica – Obrigação que decorre do artigo 175, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal – Prevalência do interesse público sobre o particular – Deve a empresa de energia arcar com os custos de remanejamento de seus equipamentos (postes e linhas de transmissão), pois a utilização gratuita de bem público municipal não pode impor custos e embaraçar obras de melhorias promovidas pela municipalidade ante necessidade de interesse público – Precedentes desta Corte – Sentença mantida – Recurso improvido.